Tribunal: TJPA
Processo: 0002810-20.2012.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002810-20.2012.8.14.0047
APELANTE: MUNICIPIO DE RIO MARIA

APELADO: GRAFICA E BRINDES ARAGUAIA EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA V. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – No
Novo Código de Processo Civil
, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo
1.022
do
CPC/2015
, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. Na situação sob análise, haverá contradição quando, no contexto da decisão embargada, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão. Assim, a contradição que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado

2- Verifica-se que as razões suscitadas nos embargos não se adequam a alegada existência de contradição. Não há no voto, proposições inconciliáveis, com ideias desencontradas dentro do pronunciamento judicial. Por obvio, o fato de o voto embargado não seguir a linha de raciocínio da sentença de primeiro grau e do pretendido pelo embargante, não caracteriza contradição a ensejar embargos declaratórios.

3 - Outrossim, fica claro na fundamentação do Acórdão, que o entendimento aplicado foi de que, não havendo o aceite do sacado, deve o sacador comprovar por documento hábil a entrega e o recebimento da mercadoria, para que possa o título de crédito ser exigido e legitimar o protesto, conforme exigência da lei. (art. 15, inc. II e §2º, da Lei nº 5.474/68). Portanto, não há contradição e tampouco inovação no julgado, considerando que cabia ao autor fazer prova do aceite ou da entrega de mercadorias, como exige a lei das duplicatas e o art. 333 do CPC, que dispõem sobre o ônus da prova.

4 – Recurso Conhecido e desprovido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração
em
Apelação Cível
,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, porém

negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
22
de março de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA)

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL,
opostos por

GRÁFICA E BRINDES ARAGUAIA LTDA -ME
contra o Acórdão (ID Nº 3222944),
que deu provimento a apelação cível, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente os pedidos da inicial.

Em suas razões, em síntese alega o embargante a ocorrência de contradição no v. Acórdão, considerando que ao dar provimento ao recurso manejado pelo Recorrente, enxergando ausência de prova do recebimento do material gráfico discriminados nas notas fiscais constantes dos autos, assunto não levantado em sede de contestação, a qual limitou-se a pugnar pela prescrição e falta de aceite das duplicatas.

Acrescenta que o não recebimento do material gráfico discriminados nas notas fiscais constantes dos autos não foi abordado pela Recorrente na sua contestação, tampouco em sua manifestação em audiência.

Outrossim, sustenta que o aceite restou presumido, porque as referidas duplicatas estão acompanhadas de suas respectivas notas fiscais, que provam a existência da obrigação, com a rubrica de agente público do Recorrente, em que pese sem carimbo com a matrícula, dando conta do recebimento do material gráfico, sem nenhuma recusa formal do Recorrente, comportamentos estes, que corroboram o direito da Recorrida de receber o seu crédito, sob pena de enriquecimento sem causa do Recorrente.

Requer, a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para desprover o recurso de apelação.

Não foram apresentadas c
ontrarrazões pelo agravado, embora devidamente intimado. (Id nº 3492928).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA)

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Na situação sob análise, haverá contradição quando, no contexto da decisão embargada, estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão. Assim, a contradição que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, cumprindo trazer à luz o entendimento de PONTES DE MIRANDA acerca do tema,
in verbis
:

"A contradição há de ser entre enunciados do acórdão, mesmo se o enunciado é de fundamento e outro é de conclusão, ou entre a ementa e o acórdão, ou entre o que vitoriosamente se decidira na votação e o teor do acórdão, discordância cuja existência se pode provar com os votos vencedores, ou a ata, ou outros dados" ( in Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª edição, Forense, 1999, pág. 322).

Ou ainda, na lição doutrinária de Luís Guilherme Aidar Bondioli:

"a contradição que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela que se manifesta internamente, no próprio pronunciamento judicial. As asserções contraditórias devem fazer-se presentes no mesmo ato. Não interessa, para fins de embargos de declaração, contradição entre a decisão e outros elementos constantes do processo (p. ex., provas carreadas aos autos), entre a decisão e outro ato decisório constante do mesmo processo, entre a decisão e julgamentos realizados noutros processos, entre a decisão e a lei" (Embargos de Declaração, Coleção Theotônio Negrão ⁄ coordenação José Roberto Ferreira Gouvêa, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 108).

No presente caso, embora a embargante aponte a existência de contradição no v. Acórdão embargado, fica claro da leitura que está não subsiste. Explico.

Alega o embargante/recorrido, que o Município de Rio Maria não teria contestado a entrega de mercadoria, mas apenas alegado a prescrição e a ausência de aceite nas duplicatas, que por essa razão a entrega de mercadorias não poderia ter sido objeto de análise pelo julgado. Contudo, afirma que o v. Acórdão teria se baseado na ausência de prova de entrega da mercadoria para reformar a sentença.

Verifica-se que as razões suscitadas nos embargos não se adequam a alegada existência de contradição. Não há no voto proposições inconciliáveis, com ideias desencontradas dentro do pronunciamento judicial. Por obvio, o fato de o voto embargado não seguir a linha de raciocínio da sentença de primeiro grau e do pretendido pelo embargante, não caracteriza contradição a ensejar embargos declaratórios.

Outrossim, fica claro na fundamentação do Acórdão, que o entendimento aplicado foi de que, não havendo o aceite do sacado, deve o sacador comprovar por documento hábil a entrega e o recebimento da mercadoria, para que possa o título de crédito ser exigido e legitimar o protesto, conforme exigência da lei. (art. 15, inc. II e §2º, da Lei nº 5.474/68). Portanto, não há contradição e tampouco inovação no julgado, considerando que cabia ao autor fazer prova do aceite ou da entrega de mercadorias, como exige a lei das duplicatas e o art. 333 do CPC, que dispõem sobre o ônus da prova.

Transcrevo trecho do Acórdão para melhor entendimento:

(...) Sabe-se que a duplicata é título causal, e exige que haja correspondência na fatura de compra e venda mercantil, ou em contrato de prestação de serviço e deve conter os requisitos exigidos pelo art. 2º, § 1º e art. 20, § 3º, ambos da Lei nº 5.474/68.

Encaminhado o título para protesto, por falta de pagamento, exige-se que este contenha o aceite. Na falta do aceite do sacado, deve o sacador comprovar a entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, para que possa o título de crédito ser exigido e legitimar o protesto.

Sobre a validade de duplicata devemos tomar por base o art. 15, inc. II e §2º, da Lei nº 5.474/68, que assim determina:

Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

(...) II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: a) haja sido protestada; b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei.

Depreende-se do texto legal que é possível uma duplicata sem o aceite ser considerada válida, desde que haja protesto e prova da entrega e recebimento da mercadoria.

Na hipótese dos autos, os títulos que embasaram a exordial da ação de cobrança vieram sem aceite, e sem a efetiva comprovação acerca da entrega das mercadorias contratadas, em desrespeito aos ditames legais mencionados alhures.

Portanto, o título não preenche o disposto no inciso II do art. 15 da referida lei, nem em sua alínea 'a' na medida em que as duplicatas não foram levadas a protesto, e nem na alínea “b”, uma vez que não existe nos autos comprovação da entrega e recebimento da mercadoria.

De acordo com a sistemática desenvolvida pelo artigo 333 do CPC caberia ao apelado comprovar que existiu relação comercial com a Apelada, que as mercadorias constantes nas notas fiscais foram devidamente entregues, mas de tal ônus não se desincumbiu.

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do código de Processo Civil.

É como voto.

P.R.I.

Belém (Pa),
22
de março de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 30/03/2021